Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749867-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: CEPASA CONSTRUCAO, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Construtora Borges Landeiro Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que ao analisar pedido de tutela antecipada antecedente determinou o bloqueio da matrícula no 548, constante do livro 2 (registro geral) do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 56129021, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a manutenção da medida poderá lhe acarretar dano grave, de difícil reparação e a decisão afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ter os seus efeitos sobrestados. 3. Argumenta que a agravada não teria demonstrado que o bem imóvel bloqueado já foi de sua titularidade e o inadimplemento contratual teria ocorrido por sua culpa, pois não resolveu as pendências relativas ao imóvel no prazo previsto no ajuste. 4. Destaca que a possibilidade de suspensão dos pagamentos até o integral cumprimento da obrigação prevista na cláusula quinta do contrato já foi objeto de apreciação judicial, cuja sentença transitou em julgado (proc. no 2013.01.1.094176-9), o que afastaria a sua inadimplência. 5. Aduz que o registro da indisponibilidade pode prejudicar o processo de recuperação judicial e caracterizar ofensa ao princípio da universalidade do juízo e da isonomia entre os credores, fazendo-se necessário garantir a preservação da empresa. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 21535324 - 21535325). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Quando a urgência for contemporânea à propositura da demanda, a petição inicial pode se restringir ao pedido de tutela antecipada, com a indicação da pretensão final, a exposição dos motivos, o fundamento do direto e a demonstração da possibilidade de ocorrer perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 303 e 305). 12. A agravante aduz que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da liminar, pois a agravada deixou de demonstrar que estaria inadimplente. Também sustenta que a medida poderá prejudicar o plano de recuperação judicial, pois deve ser observada a universalidade de credores. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravada apresentou elementos probatórios demonstrando que o grupo econômico do qual a agravante faz parte estaria envolvido em simulação e venda de ativos de sua propriedade, o que pode conduzir ao esvaziamento patrimonial e prejudicar os credores. 14. A medida deferida na decisão tem o intuito apenas de garantir o resultado útil do processo até que seja possível a análise adequada e definitiva da controvérsia. Ademais, não implica qualquer prejuízo à agravante, uma vez que a sua natureza é meramente assecuratória e não constritiva, afastando a alegação de interferência no plano de recuperação. 15. Essa previsão legislativa decorre do Poder Geral de Cautela e permite a realização imediata de diligências - de forma excepcional, mas necessária e justificável -, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Diante das particularidades que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes é prudente preservar a indisponibilidade do imóvel até que seja possível o amplo conhecimento das matérias alegadas e das teses defendidas. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO